Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-79.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-79.2021.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LOURIVAL BEZERRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO em folha de pagamento e autorização para desconto no inss. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. disponibilização do valor na conta do devedor. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Curionópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800222-79.2021.814.0018), que lhe move
LOURIVAL BEZERRA DE SOUZA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de:

1. Condenar o réu, a título de dano material, ao pagamento da importância de R$ 13.435,20 (treze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

em favor da parte autora, referente ao valor em dobro das parcelas que foram descontadas indevidamente da conta bancária da parte requerente, corrigidos pelo INPC, desde a data do efetivo desconto (Súmula nº 43 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).

2.

Condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do efetivo desconto (Súmula nº 54 do STJ e REsp 1.479.864-SP).

Mantenho a tutela de urgência concedida.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas judiciais a serem calculadas pela UNAJ – artigo 82 do CPC/15 - e honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2º, do CPC/15.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a validade da contratação, inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Ministério Público se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (Id nº 20906610, pg. 08/10), devidamente assinado pelo devedor. Além do mais, foram juntados os documentos pessoais e houve disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (20906610, pg. 14), o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024